Tribunal: TJMT
Processo: 1018128-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018128-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 11.081.703/0001-08 (AGRAVANTE), UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.032.679/0001-02 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – MANIFESTAÇÃO DA MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO DO IMPUGNANTE - INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial, eis que não houve pretensão resistida quanto ao procedimento de habilitação de crédito em recuperação judicial.

“(...) Ausente a litigiosidade no procedimento de habilitação de crédito em recuperação judicial, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (N.U 1003905-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, contra a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Impugnação de Crédito n. 1037725-94.2023.8.11.004, tendo como
Agravada:

UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA – EPP
, em recuperação judicial (RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0029714-40.2016.8.11.0041, código 1145175), JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido de Impugnação de Crédito e, em consequência, determinou que a administradora judicial proceda à retificação do crédito de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A no quadro de credores da falida, para constar o valor de R$ 4.003.793,03, classificado como quirografário; todavia, deixou de fixar honorários advocatícios, por ausência de litigiosidade.

Em síntese, os Agravantes defendem a reforma da decisão, com o intuito de que a Agravada seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, com embasamento no princípio da causalidade.

Dizem que é plausível a reforma, eis que “(...) A uma, por dar causa à Impugnação de Crédito, onerando o ora Agravante em diversas despesas, para retificação de valores; a duas, porque mesmo após a referida insurgência, a Embargada quedou-se inerte após a efetiva intimação oportunizando o contraditório, operando-se os efeitos da revelia, atestada pela z. serventia; a três, devido ao princípio da causalidade (...)”.

Afirmam que “(...) Extrai-se dos autos originários que a ausência de litigiosidade, defendida nas decisões, mostra-se oposta ao princípio da causalidade, uma vez que o Agravado não respondeu pelas despesas decorrentes causadas. Fica escancarado que a r. decisão ao não fixar os honorários advocatícios sucumbenciais mostra-se completamente equivocada, uma vez que a causalidade deve ser assegurada, visto que, para além da atuação deste advogado subscritor, oportunizou-se o contraditório, dilação probatória e o necessário para a aferição do quantum discutido, exsurgindo, assim, incontroversa litigiosidade”.

Argumentam que a atuação advocatícia de ser adequadamente remunerada, valorizando-se o trabalho intelectual desempenhado durante o período.

Destacam que “(...) A controvérsia comumente alvo de insurgência derivava do caráter discricionário que alguns Tribunais se ancoravam para a aplicabilidade da norma inserta no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico fossem entendidos como expressivos. Consoante se denota pela definição supracitada, foram estabelecidas duas teses, sendo que a regra será o arbitramento dos honorários advocatícios, observado (i) o valor da condenação, (ii) proveito econômico obtido; ou (iii) valor atualizado da causa. Noutro turno, ad argumentandum tantum, observa-se a admissão do arbitramento por equidade, em caráter restritivo às hipóteses em que, havendo ou não condenação, (i) o proveito econômico quedar-se inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for ínfimo, o que não se amolda à presente demanda”.

Requerem a concessão do efeito suspensivo, bem como o provimento do agravo, no mérito, “(...) resguardando-se a remuneração desta banca de advogados, culminando (i) a condenação da Agravada em honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade – evidenciado pela inadequação do crédito desta instituição financeira, que ensejou a apresentação desta Impugnação de Crédito, bem como à revelia certificada, resguardado pelo entendimento jurisprudencial colacionado; (ii) ato contínuo, que a incidência da verba condenatória tenha como base incidental o valor discutido a título de proveito econômico, com a incidência da verba honorária sucumbencial de 20% sobre o crédito de R$ 4.003.793,03, em observância ao entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1076, inerente aos Recursos Repetitivos sobre a temática”.

O pleito liminar foi indeferido.

A empresa administradora judicial, por meio de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de manifestação da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos – deixa de opinar, alegando ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Impugnação de Crédito n. 1037725-94.2023.8.11.004, tendo como Agravante:
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
e como
Agravada:

UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA – EPP
, em recuperação judicial (RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0029714-40.2016.8.11.0041, código 1145175),
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o presente pedido de Impugnação de Crédito e, em consequência, determinou que a administradora judicial proceda à retificação do crédito de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A no quadro de credores da falida, para constar o valor de R$ 4.003.793,03, classificado como quirografário; todavia, deixou de fixar honorários advocatícios, por ausência de litigiosidade.

Após a instrução processual deste recurso, vê-se que a decisão não deve ser reformada, pois não há falar em fixação de verba honorária, ante a Impugnação de Crédito formulada na recuperação judicial, eis que não houve litigiosidade.

A esse respeito, repiso a jurisprudência utilizada quando da análise do pleito liminar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial, a orientação desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo, embora tenha reconhecido a ausência de litigiosidade na hipótese, condenou a agravante ao pagamento da verba honorária, sendo, mister, assim, a sua reforma, para afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp 1816526 / RJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0002490-7 Relator Ministro RAUL ARAÚJO (1143) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 10/10/2022 Data da Publicação/Fonte DJe 21/10/2022)”.

Reforça tal entendimento, os julgados deste Tribunal, afastando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por ausência de resistência à pretensão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA PROCEDENTE – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. (N.U 1015711-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9o, II E 10o, §10, AMBOS DA LEI 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há falar em ilegalidade da habilitação de crédito com indicação de atualização até a data da decretação da falência, sua origem e classificação (artigo 9o, II da Lei 11.101/2005), bem como, apresentado “pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência” (artigo 10o, §10 da Lei 11.101/2005).

Ausente a litigiosidade no procedimento de habilitação de crédito em recuperação judicial, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (N.U 1003905-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)”.

Com tais apontamentos, não há qualquer reparo a ser feito na decisão combatida, pois, efetivamente, não ocorreu a litigiosidade, fator que afasta a fixação de verba honorária sucumbencial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024